Tribunal: STF
Processo: ADI 930
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-25
Data de publicação: 1993-11-25

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI 244/93, DO ESTADO DO MARANHÃO - ICMS - NÃO-INCIDÊNCIA -
TRANSMISSÃO, RETRANSMISSÃO, GERAÇÃO DE SOM E IMAGEM ATRAVÉS DE
SERVIÇOS DE RÁDIO E TELEVISÃO - A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA EXONERATIVA
DOS ESTADOS-MEMBROS EM MATÉRIA DE ICMS - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS
INCIDENTES SOBRE O PODER DE CONCEDER BENEFÍCIOS FISCAIS EM TEMA DE
ICMS - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - PERICULUM IN MORA - MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA.
       - A concessão, mediante ato do poder público local, de
isenções, incentivos e benefícios fiscais, em tema de ICMS, depende,
para efeito de sua válida outorga, da prévia e necessária
deliberação consensual adotada pelos Estados-membros e pelo Distrito
Federal, observada, quanto à celebração desse convênio
intergovernamental, a forma estipulada em lei complementar nacional
editada com fundamento no art. 155, § 2º, XII, g, da Carta Política.
Este preceito constitucional, que permite à União Federal fixar
padrões normativos uniformes em tema de exoneração tributária
pertinente ao ICMS, acha-se teleologicamente vinculado a um objetivo
de nítido caráter político-jurídico: impedir a "guerra tributária"
entre os Estados-membros e o Distrito Federal. Plausibilidade
jurídica dessa tese sustentada pelo Procurador-Geral da República.